Tribunal: STF
Processo: ARE 1541022
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 308).  



    A recorrente sustenta que:



    [...] os fatos e provas em espécie, desdobrados nas razões do Recurso Extraordinário, verdadeiramente ocorreram, nos moldes do que constam da decisão hostilizada. Dessarte, trata-se de revaloração de fatos, não reexame (doc. 320, p. 3).



    Afirma, ainda, que:



    [...] o Acórdão recorrido ultrapassa os limites da causa sub judice. De igual sorte, o Princípio do Devido Processo Legal e do Duplo Grau de Jurisdição passou bem longe da decisão, gerando uma insegurança e descrédito na Justiça e a decisão pode atingir uma proporção tão grande que ameaça concretamente o Estado Democrático de Direito não podendo estabelecer que a inobservância de previsões constitucionais representem mera infração reflexa à Constituição. (doc. 320, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.534.726 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/3/2025 — grifei).



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas, roubo, receptação e posse irregular de arma de fogo. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.534.696 AgR/AL, Rell. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/3/2025 - grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator